Tribunal: CARF
Processo: 11080.007731/2003-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.007731/2003-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.213 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
CEE RS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
AUTO
DE
INFRAÇÃO
BASEADO
EM
DCTF.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO DE PROVAS
Mantém-se a exigência quando não apresentadas provas que infirmem o
crédito tributário declarado em DCTF.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 1998
RETIFICAÇÃO DE DCTF.
Não era admitida retificação de DCTF depois de encerrado o prazo para a
entrega da respectiva declaração original, até 2002; a partir de então, a vedação
é aplicável se a contribuinte já tenha sido intimada do início do procedimento
fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PAF
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11)
ALEGADO EFEITO CONFISCATÓRIO DE MULTAS TRIBUTÁRIAS
A análise do efeito confiscatório de multas tributárias depende do controle de
constitucionalidade de leis tributárias que cominam as penalidades pecuniárias.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.007731/2003-19
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007731/2003-19

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
integrante do Acórdão no 10-28.752 – 5a Turma da DRJ/POA, para, a seguir, complementá-lo
com a descrição dos atos processuais praticados até o presente julgamento.
Em decorrência de procedimento de malha da DCTF, lavrou-se auto de infração
contra a interessada no valor de R$ 943.613,91, pelo qual foi-lhe exigido Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), multa de ofício e juros de mora vinculados, além de multa de mora paga
a menor e multa de ofício, lançados isoladamente. A contribuinte apresentou impugnação (fls.
01/07) na qual reconhece e paga dois valores: R$ 80,72, referente à multa de mora paga a menor
lançada, e R$ 29.881,61, correspondente a parte da multa de ofício isolada pelo pagamento em
atraso de imposto referente à primeira semana de abril de 1998 (fls. 284/285). Em momento
subsequente, a DRF de origem efetuou revisão de ofício parcial, cancelando R$ 119.178,35 do
imposto lançado e seus respectivos consectários lançados, multa de ofício de R$ 89.383,76 e
juros de mora de R$ 99.358,99 (fls. 371/375). Posteriormente, a partir de diligência solicitada, a
DRF revisou de ofício outros valores lançados, cancelando mais R$ 95.286,66: R$ 34.701,85 de
tributo, R$ 26.026,39 de multa e R$ 30.832,17 de juros de mora vinculados e R$ 3.726,25 de
multa isolada referente a débito da primeira semana de dezembro de 1998 (fls. 411/414).
Do auto de infração, subsistiu a exigibilidade de R$ 510.443,82, representada
pelas seguintes ocorrências:
a) tributo, multa de ofício e juros de mora vinculados (R$ 426.430,22); e
b) multa de ofício isolada por pagamento em atraso (R$ 84.013,60):

Devidamente intimada, a ora Recorrente apresentou impugnação contestando as
multas e alegando, em síntese que:
(i)
Relativamente ao valor de R$ 13,50 (ocorrência 01), por um equívoco, o
DARF foi recolhido no código 6621, quando o correto seria 1708. Alega
que será apresentado REDARF;
(ii)
O valor de R$ 1.701,74 (ocorrência 02) é referente a custas, que não
deveriam ter sido informadas na DCTF;
(iii)
o valor de R$ 56,70(ocorrência 03), também anotado como falta de
pagamento, foi pago em 28/10/1998;
(iv)
o valor de R$ 33.126,02 (ocorrência 04) é indevido e resulta da diferença
entre o valor declarado em DCTF de R$ 96.274,26 e o valor correto do
débito que constou em DCTF retificadora (R$ 63.148,24);
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007731/2003-19

(v)
o valor de R$ 21.838,49 (ocorrência 05) Foi indevidamente agregado ao
débito valores que seriam referentes à semana posterior, cujos pagamentos
foram efetivados em 22/10/98 (cf. DCTF retificadora apresentada, fl. 229,
o valor total do débito tributário passaria para R$ 279.412,05).

A impugnação foi julgada parcialmente procedente para cancelar as exigências
referentes à ocorrência no 2, bem como todas as multas de ofício lançadas, mantendo-se as
demais exigências.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs recurso voluntário, no qual:
(i)
informa a alteração de razão social em razão de Cisão da antiga CEEE;
(ii)
afirma ter ocorrido a prescrição intercorrente no presente processo
administrativo;
(iii)
alega o caráter confiscatório da multa aplicada;
(iv)
reitera os argumentos apresentados em sua impugnação

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele eu conheço.
Dessa forma, passa-se a análise das razões recursais.

Nova razão social da Recorrente
A norma de responsabilidade por sucessão não está em discussão no presente
processo administrativo tributário. Nota-se que quando da lavratura do auto de infração e da
ocorrência dos fatos que deram origem à constituição do crédito tributário, não havia ocorrido o
procedimento de cisão relatado pela Recorrente em seu recurso voluntário.
Dessa forma, diante da delimitação da lide, a informação sobre a operação de
CISÃO e nova razão social é irrelevante para o presente julgamento.

Prescrição intercorrente
Melhor sorte não assiste à Recorrente na parte em que alega a ocorrência de
prescrição intercorrente. Assim se diz, porque sobre o tema há entendimento sumulado por este
CARF, com efeitos vinculantes.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007731/2003-19

Dessa forma, a pretensão da Recorrente esbarra na Súmula CARF no 11, cujo
enunciado assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Portanto, mais não é preciso dizer para se demonstrar a impossibilidade de se
reconhecer o pleito da Recorrente.

Caráter confiscatório das Multas aplicadas

Da mesma forma, não merecem subsistir as razões recursais relacionadas ao
alegado efeito confiscatório das multas aplicadas.
Primeiramente, deve-se destacar que a DRJ, ao julgar a impugnação da ora
Recorrente, entendeu por bem aplicar a retroatividade benigna para afastar as multas de ofício
isoladas e vinculadas. Fê-lo nos seguinte termos:
Assim, as multas de ofício lançadas não são mais exigíveis: as multas isoladas por atual
falta de previsão legal e as multas vinculadas em face de o novo procedimento gerar
penalidade menos onerosa, a multa de mora, prevista no art. 61 da Lei no 9.430/96.
Ainda que a retroatividade benigna não houvesse sido aplicada pela Turma
Julgadora a quo, as razões trazidas pela Recorrente em seu recurso voluntário não poderiam ser
acolhidas, pois não cabe ao CARF fazer o controle da proporcionalidade e eventual efeito
confiscatório de penalidades pecuniárias.
Isso porque tal análise passa, necessariamente, pelo controle de
constitucionalidade das leis que estabelecem os critérios para cominação das multas tributárias.
Neste sentido, a pretensão da Recorrente esbarra na Súmula CARF no 2, cujo
enunciado assim dispõe:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Argumentos apresentados em sede de impugnação

Por fim, a Recorrente informa que pretende ver reexaminados os argumentos
apresentados em sua impugnação. No entanto, a Recorrente limita-se a fazer referência a tais
argumentos, sem reproduzi-los e sem trazer qualquer informação ou documento adicional para
confrontar o entendimento constante do acórdão de impugnação.
Dessa forma, é plenamente aplicável o art. 57, §3o, do RICARF, que assim dispõe:
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007731/2003-19

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do
colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio
eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância
e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017).
Assim, pelo bem da celeridade processual e nos termos do art. 57, §3o, do
RICARF, peço vênia para transcrever o voto do v. acórdão a quo.

Ocorrência n° 1
O Darf de R$ 13,50, pago em 1/4/98, com o código de receita 6621 (fl. 55). O código
6621 refere-se a serviços de registro de comércio, receita administrada pelo Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, sendo taxa de vinculada às Juntas
Comerciais. Não há comprovação de que o valor não tenha sido aproveitado. O
REDARF solicitado pela contribuinte (fl. 56) foi entregue depois de passados cinco
anos do pagamento, quando não era mais possível a repetição de indébito, segundo o
art. 168, I, do CTN. Não há registro de processo administrativo pertinente ao REDARF
(fls. 426/427).
Conclui-se pela exigibilidade dos débitos registrados na ocorrência n° l, exceto quanto à
multa de ofício de R$ 10,12, em razão da retroatividade benigna.

Ocorrência n° 3
O Darf de R$ 56,70, quitado em 28/10/98 (fl. 181), que a contribuinte alega ser o
pagamento do tributo concernente à quarta semana de novembro de 1998 (vencimento
em 2/12/98), foi aplicado à liquidação de parte do débito de R$ 977,18, referente aos
fatos geradores de mesma natureza (código de receita 1708) ocorridos na terceira
semana do mês de outubro (vencimento em 21/10/98). O valor do Darf em apreço
equivalia ao saldo a pagar do débito informado na DCTF, sendo que no dia 21/10/98
fora pago Darf de R$ 920,48 (fl. 430).
Em 19/1/07, após a ciência do auto de infração, a contribuinte encaminhou retificação
de DCTF para reduzir o débito confessado de R$ 977,18 para R$ 920,48 (fl. 430).
Tal procedimento não tem o condão de modificar o lançamento, consoante orientam os
seguintes dispositivos:

a) Decreto n° 3.000/99:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de oficio
(Decreto-Lei n° 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei n° 1.968, de 23 de novembro de
1982).
b) IN SRF n° 126/98:
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007731/2003-19

Art. 8o. Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF, já entregue,
serão formalizados por meio de:
(...)
§ 1o. Não será admitida a apresentação de DCTF retificadora após encerrado o prazo
para a entrega da respectiva declaração original.

c) IN SRF 255/02:
Art. 9o. Os pedidos de alterações nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova DCTF
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração
retificadora.
(...)
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objetivo alterar os débitos relativos a
tributos e contribuições:
(...)
II — em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal.
Ademais, a impugnante não traz qualquer prova que rechace a quantificação do crédito
declarado originalmente, tal como registros da escrita contábil, bem como documentos
que os sustentem. O art. 16, § 4o , do Decreto 70.235/72 determina que a prova
documental seja apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-
lo em outro momento processual, salvo exceções.

Conclui-se pela exigibilidade dos débitos registrados na ocorrência n° 3, exceto quanto
à multa de ofício de R$ 42,53, em razão da retroatividade benigna.

Ocorrência n° 4
O débito da ocorrência n° 4 resultou da declaração do valor R$ 96.274,26 como débito
de demais rendimentos, relativo à primeira semana de outubro de 1998. Desse montante
foram pagos vários Darf, que totalizaram R$ 63.148,24, restando o saldo ora exigido de
R$ 33.126,02.
A contribuinte diz que o valor correto do débito deveria ser R$ 63.148,24, conforme
DCTF retificadora que entregou depois de intimada do auto de infração (fls. 182 e 370).
Como comentado anteriormente, não é admitida a retificação de DCTF depois do início
do procedimento fiscal nem houve apresentação de prova para infirmar a quantificação
do crédito declarado originalmente.
Conclui-se pela exigibilidade dos débitos registrados na ocorrência n° 4, exceto quanto
à multa de ofício de R$ 16.378,87, em razão da retroatividade benigna.

Ocorrência n° 5
A alegação da contribuinte de que foram agregados ao débito valores que seriam
referentes à semana posterior e cujos pagamentos teriam sido efetivados em 22/10/98
está respaldada apenas em DCTF formalizada depois do auto de infração. Como
comentado anteriormente, não é admitida a retificação de DCTF depois do início do
procedimento fiscal nem houve apresentação de prova para infirmar a quantificação do
crédito declarado originalmente.
Conclui-se pela exigibilidade dos débitos registrados na ocorrência no 4 exceto quanto à
multa de ofício de R$ 16.378,87, em razão da retroatividade benigna.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007731/2003-19

Ocorrências no 6 a 14
Ainda que não impugnadas expressamente tais ocorrências, as multas de ofício devem
ser canceladas em razão da retroatividade benigna.
Ocorrências no 15 a 17
As razões da impugnação deixam de ser aqui analisadas uma vez que as multas de
ofício isoladas devem ser canceladas de ofício em face da retroatividade benigna.

Como se vê, considerando os créditos tributários que remanescem em disputa no
presente processo administrativo, as alegações apresentadas pela ora Impugnante não foram
acolhidas acertadamente.
Isso porque a retificação de DCTF após o início do procedimento fiscal e
lavratura do auto de infração não é suficiente para afastar a cobrança do crédito tributário.
Destaque-se, ainda, que as referidas retificações não foram acompanhadas por
documentos que comprovem o erro em que se fundamenta a retificação.
Ademais disso, relativamente à ocorrência no 1, como bem observou a Turma
Julgadora a quo, o REDARF foi apresentado intempestivamente, razão pela qual o crédito
tributário deve ser mantido.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 632
DF CARF MF
Original